Tribunal: TJDFT
Processo: 0000427-48.1988.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MILITARES. FICHAS FINANCEIRAS. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA PELO ENTE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 880. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para fins de embargos de declaração, “erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada” (EDcl no AgInt no REsp 1679189/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018).
3. O entendimento do órgão jurisdicional no sentido de que a hipótese em exame deve ser regida pelo art. 475-B, § 2o, do CPC/1973 não configura erro material.
4. Embargos de Declaração desprovidos.